Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705928-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO EMBARGADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E C I S Ã O MARCELO MACHADO GOULART e ARROZEIRA SUL LTDA manifestaram objeção ao julgamento dos embargos de declaração em sessão virtual. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR 841, de 17/05/2021, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; §2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. No caso em questão, os embargantes pleiteiam a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sem declinar nenhuma das hipóteses descritas no artigo acima transcrito. Deste modo, mostra-se inviável o deferimento do pedido formulado. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 28265690. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator